Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-13.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003023-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 034.435.241-25 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1003023-13.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial De Rondonópolis

Recorrente(s):

Daiane Ribeiro Barbosa

Sanear – Serviço De Saneamento Ambiental De Rondonópolis

Recorrida(s):

Daiane Ribeiro Barbosa

Sanear – Serviço De Saneamento Ambiental De Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA . CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E . PRECEDENTES DO STF. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, mesmo inexistindo faturas de água em aberto, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.

2. O fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa”
.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

5. Em consonância com a decisão do STF, aplica-se os juros à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

6. Deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E, desde a data da sentença.

7. Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos para fins de reformar sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, e:
CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

de indenização por danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)”.

A parte autora alega que foi surpreendida com o corte de seu relógio no dia 24 de setembro de 2020, mesmo alegando estar com a conta de julho paga Na impugnação à contestação, a parte junta o comprovante de pagamento referente à conta pendente, conforme Id. 125033183, paga no dia 20 de Julho de 2020.

Em suas razões recursais, a parte autora pretende a majoração da condenação em danos morais.

Por sua vez, a parte reclamada, em seu recurso, afirma que a parte autora juntou comprovante de pagamento de outra fatura, reitera que a suspensão do fornecimento de água foi lícito e, ainda, afirma que deve haver reparos na sentença no tocante à correção monetária em hipóteses de condenação à Fazenda Pública.

Da análise dos autos, restou incontroverso que, mesmo a parte consumidora não possuindo débitos, a recorrente efetuou a suspensão do fornecimento do serviço.

Com efeito, não restam dúvidas de que o corte do fornecimento de água ocorreu irregularmente, já que o recorrido estava em dia com suas obrigações junto à parte recorrente.

A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de água.

O serviço público de fornecimento de água é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, considerando que o corte do fornecimento de água, no presente caso, ocorreu de forma injustificada, é inquestionável o ato ilícito. Assim, mostra-se indevido o corte, dando ensejo ao dano moral.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, visto que a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA – JUNTADA DO PROTOCOLO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO PROTOCOLO – SERVIÇO ESSENCIAL – CORTE INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A suspensão no serviço de abastecimento de água, sem inadimplemento, configura ato ilícito indenizável, sobretudo quando o consumidor junta protocolo de atendimento e documento que comprova que a alegada suspensão se deu visando a corrigir a titularidade do hidrômetro.

A despeito de tese de negativa de suspensão do serviço o consumidor comprovou, por prova documental, a ocorrência do fato, prova esta sequer impugnada especificamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1000591-23.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

A recorrente
SANEAR
pleiteia ainda a alteração dos juros de mora e do índice de correção monetária.

Com relação aos juros de mora e o índice aplicado à correção monetária, tenho que razão assiste à recorrente, devendo ser observado o entendimento do STF, no Recurso Extraordinário n. 870.947.

Quanto aos juros moratórios, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e atualizado monetariamente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso da parte autora, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em relação ao recurso da parte reclamada, conheço-o, pois tempestivo e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
e ainda, determinar que a correção monetária se dê com base no IPCA-E, bem como, determinar que sejam os juros moratórios aplicados à caderneta de poupança. No mais, fica mantida a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022